Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. INAPLICÁVEL. MEDIDA MAIS BRANDA. RETORNO À MEDIDA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. REITERAÇÃO EM CONDUTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II - De acordo com a jurisprudência dominante nos Tribunais, a apreensão e perícia de arma branca é dispensável para caracterizar o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP, quando houver outros meios que comprovem o uso do artefato.

III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a atenuante da confissão espontânea não se aplica aos inimputáveis.

IV - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

V - Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada, que a toda evidência não surtiu os efeitos ressocializadores esperados.

VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com o uso de arma branca (faca) e que registra passagens anteriores por crimes graves, além de ostentar condições sociais e pessoais desfavoráveis, inclusive com descumprimento de medidas anteriores.

VII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.